Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-56.2024.8.11.0094
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1000402-56.2024.8.11.0094

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAILSON GOMES CORREIA - CPF: 667.634.101-82 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PARCIALMENTE PROVIMENTO, UNANIME”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. NATUREZA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) validade da capitalização mensal dos juros remuneratórios; (iv) incidência cumulativa de encargos moratórios no período de inadimplência; (v) restituição simples ou em dobro dos valores pagos a maior; (vi) descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, aplica-se o regime jurídico da Cédula de Crédito Rural, ainda que o título se denomine Cédula de Crédito Bancário.

4. Inviável a aplicação do CDC, por tratar-se de operação voltada à atividade econômica produtiva.

5. Diante da omissão do Conselho Monetário Nacional quanto à fixação de teto para juros em recursos não controlados, aplica-se a limitação de 12% ao ano, conforme jurisprudência do STJ.

6. Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. A cumulação de juros remuneratórios com mora e multa caracteriza cobrança abusiva, vedada pela jurisprudência consolidada, impondo-se o afastamento dos encargos indevidos.

8. A devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com base na ausência de má-fé do credor e no reconhecimento de cláusulas excessivamente onerosas.

9. Reconhecida a abusividade na fase de normalidade contratual, deve ser afastada a mora, com a manutenção da exigibilidade da obrigação recalculada.

10. Diante do parcial provimento, impõe-se o redimensionamento da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A operação formalizada como Cédula de Crédito Bancário deve ser regida pelas normas da Cédula de Crédito Rural, quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.

2. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às relações contratuais voltadas à atividade econômica produtiva.

3. Na omissão do CMN quanto ao limite de juros, aplica-se o teto legal de 12% ao ano.

4. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada ou evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

5. É abusiva a cumulação de juros remuneratórios com encargos moratórios no período de inadimplemento.

6. Reconhecida a abusividade de cláusulas na fase de normalidade, afasta-se a caracterização da mora.

7. Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CDC, art. 2º; CPC, arts. 85, §3º e §14, e 98, §3º; Decreto nº 22.626/1933; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 5º; Lei nº 4.829/1965, arts. 2º e 3º; Lei nº 14.905/2024, art. 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.940.292/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022. STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007. STJ, Tema 28, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi. STJ, Súmulas nº 30, 43, 294, 296, 298 e 472. TJMT, ApCiv 1004264-32.2017.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 21.01.2025. TJMT, AI 1021137-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 23.08.2025. TJMT, AI 1020431-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 27.08.2025. TJMT, ApCiv 1001154-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 18.05.2025. TJMT, ApCiv 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 30.06.2025. TJMT, ApCiv 1001128-09.2021.8.11.0038, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 31.07.2025. TJMT, ApCiv 1000382-53.2021.8.11.0035, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 09.06.2025. TJMT, ApCiv 1016266-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 28.03.2025. TJMT, ApCiv 1003661-31.2023.8.11.0050, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 25.07.2025. TJMT, EDcl no ApCiv 0001905-88.2010.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 11.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por Jailson Gomes Correia contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco Bradesco S.A., referentes à execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 418613, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual e o cabimento da inversão do ônus da prova. Afirma que os juros remuneratórios são abusivos (16,30% a.a.), por serem superiores à média de mercado (9,49% a.a.) e ao limite de 12% previsto para operações de crédito rural. Assegura que a capitalização mensal é ilegal diante da ausência de pactuação expressa. Assevera que os encargos de inadimplência são abusivos, em razão da indevida capitalização de juros moratórios e da cumulação com juros remuneratórios e multa. Defende a descaracterização da mora e a restituição dos valores pagos a maior, sob a forma de repetição do indébito. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os Embargos à execução (id. 316892857).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 316892863).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

1.

Da Cédula de “Crédito Bancário”

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 24 de novembro de 2021, contrato denominado Cédula de Crédito Bancário para Financiamento Rural nº 0000418613, no valor de R$ 300.000,00, a ser pago em três parcelas anuais de R$ 100.000,00, destinado ao investimento pecuário para a aquisição de 60 matrizes bovinas (processo n° 1000128-92.2024.8.11.0094, Id. 143406768).

É certo que as cédulas de crédito são títulos vinculados a operações de concessão de crédito voltadas ao custeio de atividades econômicas determinadas, tendo na destinação específica dos recursos, isto é, na aplicação do crédito à atividade financiada, o elemento que define a natureza dessa modalidade de título.

Nesse sentido, se o crédito é concedido para o custeio de atividade agrícola, o título derivado dessa operação, definido justamente pela destinação do financiamento, será necessariamente a Cédula de Crédito Rural, regulada pelas disposições do Decreto-Lei nº 167/1967, que também regula a Nota de Crédito Rural, bem assim a agregação de garantias reais pignoratícias e hipotecárias a esses referidos títulos/operações.

A legislação conceitua o crédito rural como o suprimento de recursos destinados ao custeio, ao investimento ou comercialização da produção agropecuária (art. 2º e 3º da Lei nº 4.829/1965). Cito:

“Art. 2º Considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor.

Art. 3º São objetivos específicos do crédito rural:

I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para armazenamento beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural;

II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização de produtos agropecuários;

III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios;”

Assim, quando o crédito é direcionado ao fomento de atividade rural, com essa finalidade expressamente indicada no contrato e garantida por penhor sobre os bens financiados, o título, ainda que denominado “Cédula de Crédito Bancário”, deve ser reconhecido como Cédula de Crédito Rural, pois os recursos foram concedidos exclusivamente para a execução da atividade agropecuária desenvolvida pelo devedor.

É exatamente o que ocorre no caso em exame, pois, embora o título se denomine “Cédula de Crédito Bancário”, o crédito foi concedido exclusivamente para o fomento da atividade agrícola desenvolvida pelo devedor, sem possibilidade de destinação diversa, inclusive, com constituição de gravame real pignoratício sobre os bens financiados.

Confira:

CCB – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO

[...]

1.Destinação

Modalidade: Investimento Pecuário AQUISIÇÃO DE ANIMAIS BOVINOS CARNE – MATRIZES (VACAS E CRIAS FEMEAS PARA POVOAMENTO)

[...]

III - Composição da Renda Bruta Agropecuária Anual

Produto

BOVINOS

Quantidade

60,00

[...]

Categoria do Emitente: PEQUENO PRODUTOR RURAL [...]

IV – Garantia (s)

1 – Descrição

Penhor Pecuário em 1 grau de 60,00 unidades de BOVINOS, NELORES, sexo fêmea, para CRIA, no valor de R$ 405.000,00 [...] (Processo Judicial Eletrônico n° 1000128-92.2024.8.11.0094, Id. 143406768)

O contrato não deixa margem para outra destinação do crédito, que foi expressamente vinculado à atividade rural do devedor, pois dispõe taxativamente que sua modalidade é 'Investimento Pecuário' destinado à 'AQUISIÇÃO DE ANIMAIS BOVINOS CARNE - MATRIZES (VACAS E CRIAS FEMEAS PARA POVOAMENTO)', vinculando o recurso ao imóvel rural 'Sítio Maravilha'.

Comprovada a natureza de financiamento rural da operação pactuada, cumpre aplicar a legislação atinente à Cédula de Crédito Rural, sendo certo pode ser formalizado por meio de Cédulas de Crédito Bancário, nos termos do Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Banco Central do Brasil.

A mera designação do documento como sendo Cédula de Crédito Bancário é insuficiente para lhe fixar a natureza referente a esse tipo de Crédito, não se podendo perder de vista a sua finalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MODALIDADE CAPITAL DE GIRO PRODUTOR RURAL – NATUREZA DE TÍTULO RURAL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI Nº 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A. A. – IMPOSIÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO PERÍODO DA NORMALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a natureza rural da operação financeira celebrada entre as partes, aplica-se ao caso a legislação específica pertinente a cédula de crédito rural . “A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ. [...]A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura). A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência . A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re, pelo descumprimento da obrigação. O art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a .a, e multa moratória de 2% (dois por cento). [...] (TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007471220238110044, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2024)

Logo, a qualificação da operação não se restringe à nomenclatura, devendo observar os elementos do contrato e sua finalidade.

2.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

O apelante sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o fundamento de tratar-se de contrato de adesão.

Contudo, a operação em análise não possui natureza de consumo, mas de crédito rural, destinado ao fomento da atividade produtiva exercida pelo mutuário.

A finalidade da contratação, aquisição de matrizes bovinas para investimento pecuário e ampliação da produção, demonstra o caráter empresarial e produtivo da operação, afastando a condição de destinatário final exigida pelo art. 2º do CDC.

De igual forma, é o uniforme o entendimento desta eg. Câmara:
“O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira quando os recursos são destinados à atividade produtiva.”
(N.U 1001154-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025).

Portanto, não há se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Dos juros remuneratórios

Quanto aos juros remuneratórios, observa-se que o contrato em exame prevê a incidência de taxa anual de 16,30% ao ano.

O Superior Tribunal de Justiça entende que as cédulas de crédito rural, industrial e comercial estão submetidas a regramento próprio que impõe ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados na operação e, caso não o faça, deve-se adotar a limitação de 12% ao ano do Decreto n. 22.626/1933.

Confira:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 22.626/1933. INCIDÊNCIA. [...] 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes.5. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN. 6. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933. 7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ. REsp n. 1.940.292/PR. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 3/5/2022. Publicação: 27/5/2022).

No caso, a taxa de 16,30% a.a. pactuada supera o limite legal e revela onerosidade excessiva, impondo-se a sua revisão para o patamar de 12% ao ano, em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e com o disposto no art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, que vincula os juros remuneratórios ao limite fixado pelo CMN.

4.Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

Na hipótese dos autos, a subcláusula 7.1 do contrato prevê expressamente que “os juros devidamente capitalizados serão exigíveis no vencimento das prestações principais”.

Além disso, constata-se que a taxa anual de
16,3%
supera o duodécuplo da taxa mensal (
1,266% x 12 = 15,192%
), o que, por si só, já evidenciaria a pactuação válida da capitalização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1.

A taxa de juros inferior à média de mercado não é abusiva.(N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação ou nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

5.Dos encargos moratórios

Embora o contrato não mencione expressamente a expressão “comissão de permanência”, a simultânea incidência de juros remuneratórios e demais encargos moratórios revela prática abusiva, em contrariedade à Súmula 472 do STJ, que veda a cumulação da comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório.

No caso, embora a cláusula contratual autorize os encargos individualmente, sua aplicação conjunta no período da inadimplência revela abusividade.

Esta Quarta Câmara tem o mesmo entendimento:

“[...] É vedada a cumulação de juros remuneratórios com juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, por caracterizar comissão de permanência disfarçada.”

(N.U 1001128-09.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (destaquei)

“[...] A cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa e correção monetária viola entendimento pacífico do STJ, consolidado nas Súmulas nº 30, 294, 296 e 472, impondo-se a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência. [...] Comprovada a incidência cumulada indevida dos encargos moratórios no demonstrativo da dívida, a revisão contratual se impõe, autorizando a manutenção apenas dos juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC. [...] É abusiva a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e correção monetária, devendo ser excluídos os juros remuneratórios no período de inadimplência.

(N.U 1000382-53.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025).

Portanto, constatada a cobrança cumulada, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios durante o período da inadimplência, mantendo-se apenas os encargos permitidos por lei, quais sejam: juros de mora de 1% ao ano e multa de 2%.

6.Da restituição dos valores pagos

O apelante sustenta que a restituição dos valores pagos a maior deve ser em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança abusiva e realizada de má-fé pela instituição financeira.

Todavia, não é cabível a restituição em dobro, pois não se trata de cobrança de débito inexistente, mas de revisão contratual por desproporcionalidade dos juros, havendo contratação válida e exercício regular de direito. A devolução, portanto, deve ocorrer de forma simples.

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC desde a data de cada desconto; (ii) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Dessa forma, a quantia a ser restituída deverá se dar apurada em sede de liquidação de sentença, observando-se os parâmetros acima conforme o período de incidência.

7. Da descaracterização da mora

É

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
[...]”.

Isso porque não se pode considerar em mora o devedor cujo inadimplemento decorre de obrigação contaminada por cláusulas nulas, devendo ser oportunizado o recálculo da dívida.

Este entendimento também é reiterado pela jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
[...] O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido.

(N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso de Apelação. Contrato Bancário. Ação Revisional. Taxa de Juros Remuneratórios Abusiva. Limitação à Média de Mercado Divulgada pelo Banco Central. Rediscussão. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido. [...] 3. A intervenção judicial nos contratos bancários é admitida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ), quando a taxa de juros contratada ultrapassa em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central, especialmente em contratos de adesão e relações de consumo.4. No caso concreto, a taxa pactuada de 698,33% a.a. excede em mais de sete vezes a média de mercado (92,61% a.a.), o que evidencia abusividade manifesta e violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.5. A ciência da consumidora quanto aos encargos não afasta a possibilidade de controle judicial, pois a abusividade pode ser reconhecida mesmo em cláusulas formalmente aceitas, notadamente em contratos de adesão.
6. A descaracterização da mora é devida quando reconhecida a abusividade de encargos no período de normalidade contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A readequação dos honorários para um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, é legítima quando o percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória, desproporcional à complexidade e zelo profissional. [...] Tese de julgamento: “1. É admissível o controle judicial da taxa de juros remuneratórios quando excedente em mais de 1,5 vez à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sobretudo em relações de consumo e contratos de adesão. 2. A existência de cláusula abusiva afasta a caracterização da mora até o recálculo do débito. 3. A fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for irrisório, conforme art. 85, §8º, do CPC.”(N.U 1003661-31.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM 12,75% AO ANO - LEGALIDADE - COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL JUROS – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA – ILEGALIDADE – ADMISSÃO DA CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA – OMISSÃO - INVALIDADE DE PAGAMENTO EFETUADOS PELA PARTE EMBARGADA - DOCUMENTOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COMO O CONTRATO EM ANÁLISE – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.Constatada a abusividade nos encargos de normalidade a denotar a cobrança de quantia indevida, há que se falar-se em descaracterização da mora - Tema 28 do STJ – recursos repetitivos (AgRg no AREsp 490.701/TO).Reconhecida a abusividade da cobrança da capitalização de juros em periodicidade mensal, entendimento que foi mantido no acórdão recorrido, deve ser descaracterizada a mora, afastando-se seus consectários legais.(N.U 0001905-88.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

Dessa forma, diante do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios na fase de normalidade contratual, é medida impositiva o afastamento da mora, com a consequente exclusão dos encargos moratórios incidentes a partir do inadimplemento.

Mantem-se, contudo, a exigibilidade da obrigação, devendo o débito ser recalculado segundo os novos parâmetros fixados

8.Da distribuição do ônus sucumbencial.

Considerando o parcial provimento da apelação, com a procedência de três pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Para tanto, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o Banco de 60%, e os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação para limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano; afastar a cumulação indevida dos encargos moratórios, mantendo apenas juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%; determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e declarar descaracterizada a mora.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 40% e o Banco de 60%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da Justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA SESSÃO VIRTUAL DE 12/11/2025, APÓS PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA DEU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY).

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.

O apelante defenda a aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova. Aduz que em razão de a cédula de crédito bancário ter sido emitida para fomento da atividade rural, deve ser a ela aplicados os ditames do crédito rural, reduzindo os juros remuneratórios à média de mercado (9,49% a.a.), ou ao limite legal para crédito rural (12% a.a.).

Aduz que não houve pactuação expressa da capitalização de juros e que a mora deve ser afastada.

Contrarrazões no id 316892863

É o relatório.

O recorrente defende que, tendo os valores obtidos por meio da cédula de crédito bancário sido aplicados exclusivamente na atividade pecuária, incidiria, no caso, a legislação específica do crédito rural, e não as regras ordinárias aplicáveis à cédula de crédito bancário.

A Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural no Brasil, define em seu art. 2º que esse tipo de operação consiste no fornecimento de recursos financeiros, por entidades públicas ou instituições privadas, aos produtores rurais ou suas cooperativas, destinados exclusivamente à realização de atividades vinculadas aos objetivos legalmente previstos.

O crédito rural é regulado pelo Conselho Monetário Nacional, a quem compete editar normas operacionais, cuja fiscalização incumbe ao Banco Central do Brasil (arts. 4º e 5º da referida Lei). Suas finalidades compreendem operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização (art. 9º), sendo os recursos oriundos de diversas fontes, como depósitos à vista, poupança rural, Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), recursos do BNDES, fundos constitucionais e recursos próprios das instituições financeiras (Banco Central do Brasil – acesso em 12.11.2025:

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural
).

Nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967, o crédito rural pode ser formalizado por meio das cédulas nele previstas, tais como: cédula rural pignoratícia, cédula rural hipotecária, cédula rural pignoratícia e hipotecária e nota de crédito rural. Contudo, o Manual de Crédito Rural passou a permitir também a formalização mediante cédula de crédito bancário (MCR, capítulo 3, seção 1).

No presente caso, as partes celebraram, em 24.11.2021, cédula de crédito bancário no valor de R$ 300.000,00, destinada ao investimento pecuário – aquisição de vacas matrizes com idade superior a 25 meses, para povoamento de rebanho. A origem dos recursos é identificada como recursos próprios livres da instituição financeira.

A operação foi garantida por penhor pecuário sobre 60 fêmeas da raça nelore, destinadas à reprodução.

Já no item 5 do contrato consta que
Os créditos de investimento ao amparo de recursos obrigatórios estão sujeitos a encargos financeiros reajustáveis, sendo aplicado, enquanto em curso normal,
os encargos que forem estabelecidos para as operações lastreadas com recursos controlados do crédito rural,
sendo que tais reajustes vigerão a partir da data estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional ou outro órgão governamental que vier a regular a matéria, independentemente de aditivo ao presente título de crédito.

Diante desse contexto, é inequívoco que a operação em questão preenche os requisitos do crédito rural, devendo-se aplicar, portanto, a legislação específica, ainda que o instrumento utilizado tenha sido a cédula de crédito bancário.

Embora este relator tenha, em oportunidades anteriores (AP 0012660-59.2008.8.11.0003 e AP 0008185-50.2014.8.11.0003), adotado entendimento diverso, reconsidero minha posição para admitir, quando comprovada a destinação exclusiva dos recursos à atividade rural, a revisão contratual com base nas normas do crédito rural.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano, que em caso de inadimplência apenas incidam juros moratórios de 1% ao ano e a multa em 2%, descaracterizar a mora e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025